Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REJEITADA. RETENÇÃO. INTEGRALIDADE. SALÁRIO DA DEVEDORA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual da recorrida. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
3. O salário, diante de sua natureza alimentar, é direito social protegido pelo art. 7o, X, da CF contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa.
4. No caso, conforme se depreende, mostrou-se incontroverso que o banco apelante, para saldar dívida oriunda de crédito rotativo, apropriou-se da integralidade do salário da apelada.
5. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do servidor permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar a probidade e boa fé conforme art. 422 do CC.
6. O caso em comento traz grave desrespeito à dignidade da pessoa da autora/apelada, a qual teve a integralidade de seus proventos retirados para fins de quitação dos empréstimos.
7. O dano moral, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
8. Configura ato ilícito apto a dar ensejo à indenização por danos morais a retenção indevida da integralidade do salário do correntista com o escopo de adimplir dívida relativa a saldo devedor em conta corrente.
9. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que bem atende às peculiaridades do caso concreto.
10. Precedentes: Acórdão 1883297, 07109488220238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1875153, 07133718120248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso desprovido.